Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REGIME DE BENS EM UNIÃO ESTÁVEL NÃO RETROAGE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSENTE NATUREZA DÚPLICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.O benefício da gratuidade de justiça se destina à parte que comprovar não possuir condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1 Devidamente comprovada, concede-se a gratuidade de justiça ao autor.

2.Conforme entendimento do colendo STJ, a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto (AREsp 1631112/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, Dje 14/02/2022).

3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui natureza dúplice. Dessa forma, apresentado o pedido de partilha de bens em contestação, não havendo reconvenção, é necessário que formule o pedido em ação própria para se obter a partilha dos bens.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.